Tribunal: STF
Processo: RHC 66302
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
DUPLICATA SIMULADA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR SER INCOMPATIVEL, O RITO
DO 'HABEAS CORPUS', COM O PRETENDIDO EXAME CRITICO E APROFUNDADO
DA PROVA PRODUZIDA NA JURISDIÇÃO CÍVEL, AO CABO DA QUAL, EM
PRIMEIRO GRAU, FOI DETERMINADA, PELO MAGISTRADO, A ABERTURA
DE INQUERITO POLICIAL.